Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MONITORAÇÃO ELETRONICA. DIMINUIÇÃO DA DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Pedido de diminuição da distância na monitoração eletrônica. 1.1. A liberdade do agressor é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física da vítima esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, como é a monitoração eletrônica.
2. No caso, não há fatos novos que justifiquem o pleito defensivo, haja vista que, quando da prolação da decisão pelo Juízo do NAC, a delimitação da área de restrição levou em consideração o endereço atualizado do paciente.
3. Ordem denegada.